Tribunal: TJDFT
Processo: 0700320-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700320-39.2020.8.07.0001 APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: SABINO GOMES DECISÃO Por motivo de foro íntimo, firmo minha suspeição. redistribua-se, compensando-se. Brasília, 31 de agosto do 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR